Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743354-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MANTELLI CARAFINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JUREMA MANTELLI CARAFINI contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 0730405-03.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente, observo que apesar das razões recursais de ID 52224851 questionarem o declínio de competência em favor da comarca de Mineiros/GO, em contraponto à decisão de ID 171560635 dos autos de origem, o ato decisório colacionado quando da argumentação da agravante faz referência à decisão de ID 171174582 dos autos de origem, que trata do declínio em favor da 12a Vara Cível de Brasília, pela verificação de foro prevento. Dessa forma, verifico que tanto o pedido liminar quanto o pedido de provimento recursal quando da avaliação do mérito, aparentemente não guardam relação com a decisão de 1o Grau referenciada nas razões recursais, sendo necessário, então, o esclarecimento acerca da decisão recorrida. Ante o exposto, antes da devida análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, intime-se a agravante para manifestação nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator